Tribunal: TJMT
Processo: 1014190-07.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO MANDADO DE SEGURANÇA N. 1014190-07.2019.8.11.0000
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: MARCELO LIMANSKI
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 70470984), com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, assim ementado (Id. 51090973):
“MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO – ILEGITIMIDADE DA PARTE DO GOVERNADOR DO ESTADO – PRELIMINAR REJEITADA – CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS DO EDITAL – TÉRMINO DO PRAZO DE VALIDADE – DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO CANDIDATO À NOMEAÇÃO – PRECEDENTE DO STJ – SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. O provimento dos cargos públicos estaduais é ato da competência privativa do Governador do Estado (66, XI, Constituição-MT), único legitimado para o mandado de segurança com essa exclusiva finalidade. 2. É assente em nosso ordenamento jurídico que o candidato aprovado dentro do número de vagas inicialmente previstas no edital de abertura do certame possui direito subjetivo à nomeação, posse e ao exercício no cargo.” (MS 1014190-07.2019.8.11.0000, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/06/2020)
Os Embargos de Declaração de Id. 52331148 opostos contra o aresto foram rejeitados (Id. 69400498).
Alega que “só se poderia cogitar de direito subjetivo à imediata nomeação acaso houvesse a preterição do impetrante por meio de mal ferimento à ordem de classificação ou por meio de contratação temporária desvirtuada de suas finalidades, o que não é o caso dos autos”, bem como que “a eventual contratação temporária não tem aptidão para, de per se, conferir direito de nomeação à impetrante”.
Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, consoante dispõe o art. 1.029, §5°, do CPC, uma vez que “há risco de dano grave ou de difícil reparação em caso de manutenção da decisão, haja vista que resulta no efeito prático de fulminar crédito devidamente inscrito em dívida ativa, passível de cobrança pelo ente público competente.”
É a síntese.
Decido.
Nos termos do art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.029, § 5o, do CPC, “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, em uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou, de forma individualizada e específica, quais dispositivos da legislação federal foram supostamente violados ou tiveram interpretação divergente de outros tribunais, o que atesta contra a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante, não discorreu quanto ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, limitando-se a pleitear pelo deferimento da suspensividade de forma genérica, comprometendo o segundo requisito acima indicado.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos previstos no art. 995, parágrafo único do CPC, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.
Intimem-se a parte contrária para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 15 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v